Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A OMISSÃO: NÃO IMPOSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Constatada a alegada omissão à fixação de condenação em custas processuais e em honorários advocatícios (oferecimento de contrarrazões pelo ora embargante, recurso da embargada não conhecido, porque deserto, e ausência de condenação nas verbas de sucumbência), é de serem acolhidos os aclaratórios para se condenar a recorrente CATIA AZEVEDO ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).
II. Saliente-se que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (CPC, art. 99).
III. No caso concreto, a recorrente (ora embargada) teve indeferido o pleito (formulado no recurso inominado), porquanto quedou-se inerte à tempestiva comprovação dos requisitos à concessão da benesse. Além disso, após o indeferimento da assistência judiciária gratuita, e regularmente intimada para recolher as verbas recursais, a parte ora embargada, uma vez mais, quedou-se silente, de sorte que se tem por operada a preclusão.
IV. Embargos conhecidos e acolhidos, conforme item I da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão originário.